Tribunal: TJMT
Processo: 1012902-08.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012902-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIANA AFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 326.186.541-53 (RECORRENTE), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (RECORRIDO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SEBASTIANA AFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 326.186.541-53 (RECORRIDO), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO À SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. TABELA SUS/SIGTAP. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idosa, acometida por acidente vascular cerebral com hemorragia subaracnóidea espontânea, visando à internação emergencial em leito de UTI. A tutela de urgência foi deferida, determinando a transferência para UTI Adulto Tipo II, inclusive em hospital privado conveniado, diante da ausência de vaga na rede pública. O tratamento foi realizado em instituição privada, com emissão de nota fiscal no valor de R$ 146.071,58. A sentença acolheu parcialmente preliminar de incorreção do valor da causa, fixando-o com base na Tabela SUS/SIGTAP (R$ 4.663,21), determinou a observância do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, rejeitou demais preliminares e julgou parcialmente procedente o pedido, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado, sem condenação em custas e honorários em primeiro grau. A autora recorreu pleiteando o reconhecimento do proveito econômico real, o afastamento do rito dos Juizados e a fixação de honorários. O Município de Pontes e Lacerda recorreu alegando ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente pago à instituição privada, com afastamento do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e fixação de honorários em primeiro grau; (
ii
) estabelecer se o Município recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009, devendo o valor da causa, em demandas de saúde, refletir o custo médio do serviço para a Administração Pública, conforme parâmetros da Tabela SUS/SIGTAP.

O fato de o tratamento ter sido realizado em hospital privado por força de decisão judicial não transmuta a natureza da demanda de obrigação de fazer em ação de cobrança, nem impõe a adoção do valor efetivamente pago como critério de fixação da competência.

Não há decisão surpresa quando a preliminar de incorreção do valor da causa e de adequação do rito foi suscitada nas contestações e submetida ao contraditório, com oportunidade de manifestação da parte autora, em observância aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

O art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força da Lei nº 12.153/2009, veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé, não configurada nos autos.

A responsabilidade dos entes federados pela efetivação do direito à saúde é solidária, nos termos dos
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988 e do Tema 793 da repercussão geral do STF, facultando ao cidadão demandar qualquer deles.

A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, bastando a narrativa inicial de solicitação de vaga junto ao Município recorrente para justificar sua permanência no polo passivo.

Eventual repartição interna de encargos financeiros entre os entes federados deve ser resolvida administrativamente ou por meio de ação regressiva própria, sem prejuízo da garantia imediata do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O valor da causa, em demandas de fornecimento de tratamento de saúde contra a Fazenda Pública, deve ser estimado com base no custo médio do serviço para o SUS, não no valor cobrado por instituição privada, para fins de definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. É vedada a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, salvo hipótese de litigância de má-fé. 3. Os entes federados respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, sem prejuízo de acerto interno por meio de regresso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 9º, 10 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793 da repercussão geral); STF, Tema 1033.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente processo versa sobre RECURSO INOMINADO interposto por SEBASTIANA AFONSO DE OLIVEIRA e pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, cujo objetivo era o fornecimento de tratamento de saúde à autora. Os autos foram originalmente distribuídos em 07 de abril de 2025 (ID 340795902, p. 1) como AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA por Sebastiana Afonso de Oliveira, representada por sua filha Odilene Afonso Lopes, em desfavor do Município de Nova Lacerda, do Município de Pontes e Lacerda, do Município de Cáceres e do Estado de Mato Grosso. A parte autora, uma idosa de 72 anos, alegou necessitar de internação emergencial em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), conforme petição inicial (ID 340795902, p. 5).

Foi concedida a tutela provisória de urgência em 07 de abril de 2025, determinando-se que os entes públicos adotassem as providências necessárias para a transferência da paciente para leito de UTI Adulto Tipo II, com suporte para tratamento de AVC, em hospital público ou particular conveniado ao SUS, e que as despesas de deslocamento e estadia fossem custeadas pela parte requerida, caso a transferência fosse para outro Estado (ID 340795912). Após a decisão, houve manifestações da autora reiterando o pedido de transferência aérea imediata, em razão da gravidade do quadro e do diagnóstico de hemorragia subaracnóidea espontânea (ID 340795923, p. 1). O processo foi remetido ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que solicitou orçamentos (ID 340795932, p. 1) e, diante da ausência de vagas na rede pública, autorizou a realização do tratamento em instituição privada (Hospital H Bento), com base em um orçamento inicial de R$ 93.500,00 (ID 340795937, p. 2).

O Município de Pontes e Lacerda apresentou contestação (ID 340795943), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autora residia em Nova Lacerda. No mérito, defendeu a não observância dos procedimentos administrativos e das regras de competência do SUS, bem como a ineficiência
das medidas de bloqueio online e astreintes. O Estado de Mato Grosso também contestou (ID 340795948), suscitando preliminares de incorreção do valor da causa, incompetência do juízo comum e inépcia da inicial. O Município de Nova Lacerda, por sua vez, contestou (ID 340796360), alegando impugnação ao valor da causa, incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e ilegitimidade passiva. O Município de Cáceres igualmente contestou (ID 340796362), aduzindo ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, além de responsabilidade exclusiva do Estado.

A parte autora apresentou impugnações às contestações dos municípios (ID 340796350 e ID 340796380) e do Estado (ID 340796353), defendendo a legitimidade passiva dos requeridos, a adequação do valor da causa e a impossibilidade de aplicação da reserva do possível.

Posteriormente, a empresa COT Medicina Especializada Ltda., onde a autora foi tratada, apresentou nota fiscal no valor de R$ 146.071,58 (ID 340796379, p. 1), valor superior ao inicialmente autorizado. Após trâmites para supervisão de contas e diante da inércia do NAJ (Núcleo de Apoio Judicial), foram expedidos alvarás para pagamento parcial e complementar, totalizando o valor da nota fiscal (ID 340796387 e ID 340796395). Em 27 de agosto de 2025, foi homologada a conciliação/mediação assíncrona, e o feito foi devolvido para sentença (ID 340796396).

A sentença de primeiro grau (ID 340796397), proferida em 09 de setembro de 2025, acolheu parcialmente a preliminar de incorreção do valor da causa, retificando-o para R$ 4.663,21, e determinou a observância do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de laudo médico atualizado. No mérito, acolheu parcialmente o pedido da autora, determinando a providência da transferência para UTI e demais procedimentos, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A autora opôs Embargos de Declaração (ID 340796399) alegando omissão quanto ao proveito econômico efetivo (R$ 146.071,58), obscuridade/contradição quanto ao rito aplicado e omissão quanto aos honorários de sucumbência. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 340796401, que reafirmou a fundamentada retificação do valor da causa, a aplicação do rito dos Juizados Especiais e a incidência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 340796403), em 29 de setembro de 2025, buscando a reforma da sentença para: (i) reconhecer a nulidade citra petita e suprir a omissão, fixando honorários; (
ii
) afastar a aplicação da Lei nº 9.099/95 e restabelecer o rito comum; (
iii
) declarar o proveito
econômico em R$ 146.071,58; (
iv
) fixar honorários sucumbenciais de 10% a 20% sobre o proveito econômico; (v) manter a responsabilidade solidária de todos os réus; e (vi) condenar os apelados em custas e despesas.

O Município de Pontes e Lacerda também interpôs Recurso Inominado (ID 340796404), em 01 de outubro de 2025, reiterando a ilegitimidade passiva e buscando afastar sua responsabilidade na prestação do serviço de saúde.

As contrarrazões foram apresentadas: pelo Município de Cáceres (ID 340796412), pela parte autora aos recursos dos réus (ID 340796413), e pelo Município de Pontes e Lacerda (ID 340796414).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Conforme o exposto no relatório processual, cumpre-me analisar os recursos inominados interpostos pela Parte Autora, Sebastiana Afonso de Oliveira, e pela Parte Ré, Município de Pontes e Lacerda, com a devida acuidade e com base nos preceitos legais e constitucionais que regem a matéria.

1. Quanto ao Recurso Inominado da Parte Autora (Sebastiana Afonso de Oliveira)

A recorrente, Sebastiana Afonso de Oliveira, insurge-se contra a sentença proferida em primeiro grau, arguindo, em síntese, a nulidade do
decisum
por suposta alteração indevida do rito processual, a necessidade de majoração do valor da causa para refletir o proveito econômico real e, consequentemente, a fixação dos honorários sucumbenciais. Analiso, a seguir, cada um dos pontos suscitados.

1.1. Da Competência Absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e a Aferição do Valor da Causa

A tese central da recorrente é a de que houve nulidade da sentença por alteração do rito, argumentando que o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico real, de R$ 146.071,58, e não ao montante fixado pelo juízo
a quo
. Contudo, é imperioso registrar que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é matéria de ordem pública e encontra-se taxativamente delineada pela Lei nº 12.153/2009, em seu artigo 2º, que estabelece o limite de até sessenta
salários mínimos
para as causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Esta norma é de caráter cogente e visa a celeridade e a simplificação dos ritos processuais para demandas de menor complexidade econômica.

A retificação operada pelo juízo de origem, que fixou o valor da causa em R$ 4.663,21, utilizou como parâmetro a Tabela SUS/SIGTAP, mecanismo que representa o custo médio do serviço para a administração pública. Tal procedimento não se revela desarrazoado, mas, ao contrário, demonstra-se em consonância com os princípios da economicidade e da gestão pública eficiente. A utilização de orçamentos de instituições privadas, escolhidas em regime de urgência e sem prévia licitação, como baliza para ditar a competência jurisdicional, poderia subverter a lógica do sistema público de saúde e permitir que interesses particulares, desvinculados dos custos reais suportados pela rede pública, pautassem a atuação do Poder Judiciário. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, em ações de obrigação de fazer relativas à saúde, o proveito econômico para fins de fixação da competência deve ser estimado com base no custo médio do serviço para a administração pública, e não pelo preço de mercado privado. O fato de o tratamento ter sido realizado em hospital particular, por força de decisão judicial, não transmuta a natureza da causa de "obrigação de fazer" para "cobrança", mantendo-se a estimativa original para fins de determinação do rito processual. A tese da recorrente de que o valor da causa deveria ser o efetivamente pago à instituição privada, qual seja, R$ 146.071,58 (NF nº 1.367, ID 340796379, p. 1), desconsidera que o proveito econômico para fins de competência judicial e fixação de alçada deve espelhar a realidade dos custos públicos e não a liberalidade de um orçamento particular obtido em circunstâncias emergenciais. A adequada valoração da causa é um pressuposto para a correta aplicação do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que possui regras específicas e diferenciadas justamente para lidar com demandas de menor vulto econômico, o que se coaduna perfeitamente com a correção realizada pelo juízo
a quo
.

1.2. Da Inexistência de Decisão Surpresa e do Contraditório Efetivo

A recorrente também alega violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, aduzindo a ocorrência de decisão surpresa. No entanto, uma análise detida dos autos revela que a questão relativa à retificação do valor da causa e, por conseguinte, à impugnação do rito processual, foi amplamente debatida. O Município de Pontes e Lacerda, em sua contestação (ID 340795943, p. 15), e o Estado de Mato Grosso, também em sua peça de defesa (ID 340795948, p. 1), suscitaram a preliminar de incorreção do valor da causa, com o Estado, inclusive, requerendo expressamente a aplicação do precedente obrigatório do STF no Tema 1033 e a consequente reclassificação do feito para o rito dos Juizados da Fazenda Pública.

Diante dessas manifestações, a parte autora teve a oportunidade de se manifestar em réplica, por meio das impugnações às contestações (Impugnação à contestação do Estado do Mato Grosso, ID 340796353; Impugnação a Contestação Nova Lacerda, ID 340796380), onde pôde apresentar seus argumentos e rebater as teses dos réus. O debate sobre a adequação do valor da causa e do rito processual foi, portanto, estabelecido
no curso regular da instrução, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A decisão judicial que retifica o valor da causa e, por consequência, adequa o rito processual, não pode ser considerada "surpresa" quando o tema foi expressamente ventilado pelas partes e submetido ao crivo do contraditório, mesmo que a decisão final não tenha sido nos termos pretendidos pela parte. A observância dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil impõe que as partes sejam ouvidas sobre questões que possam influenciar o julgamento, o que de fato ocorreu na espécie, rechaçando a alegação de nulidade.

1.3. Da Impossibilidade de Condenação em Honorários Advocatícios em Primeiro Grau nos Juizados Especiais

Por fim, a recorrente pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais. No entanto, mantido o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, que é claro ao estabelecer que "a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé". Esta disposição, aplicável subsidiariamente pela Lei nº 12.153/09 aos Juizados da Fazenda Pública, é um pilar do microssistema, que busca desburocratizar e facilitar o acesso à justiça, desonerando as partes em primeira instância.

No caso em análise, não foi verificada e muito menos demonstrada qualquer conduta caracterizadora de litigância de má-fé por parte dos entes públicos, que justifique a exceção à regra geral. Portanto, a decisão de primeiro grau que se absteve de condenar em honorários advocatícios está em perfeita consonância com a legislação específica que rege os Juizados Especiais. A autonomia do microssistema dos Juizados, com suas regras próprias e desoneradas, impede a aplicação das disposições gerais do Código de Processo Civil relativas aos honorários sucumbenciais em primeiro grau. A pretensão da recorrente de ver fixados honorários, ainda que o proveito econômico real da demanda, considerado na execução, tenha superado o teto de sessenta
salários mínimos
, não encontra amparo legal quando a competência e o rito foram legitimamente enquadrados no âmbito dos Juizados Especiais desde o proferimento da sentença. Os honorários, em tal contexto, só seriam devidos em grau recursal, na hipótese de a parte vencida no recurso ser o recorrente, o que não é o caso da autora que aqui recorre.

2. Quanto ao Recurso Inominado da Parte Ré (Município de Pontes e Lacerda)

O Município de Pontes e Lacerda, por sua vez, recorre da sentença, insistindo na preliminar de ilegitimidade passiva. O argumento central do recorrente é o de que a autora reside em Nova Lacerda, e não em Pontes e Lacerda, o que, em sua visão, afastaria a responsabilidade do município. Analiso, pontualmente, as razões invocadas.

2.1. Da Responsabilidade Solidária Plena dos Entes Federados em Matéria de Saúde (Tema 793 do STF)

O cerne da tese recursal do Município de Pontes e Lacerda reside na alegação de ilegitimidade passiva, fundada no domicílio da autora. Entretanto, esta questão já foi amplamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, sob o regime de repercussão geral (Tema 793). Naquela oportunidade, o Pretório Excelso reafirmou que a responsabilidade dos entes federados na prestação do direito à saúde é solidária. Tal solidariedade decorre diretamente do artigo 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, bem como do artigo 23, inciso II, da mesma Carta, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

A solidariedade, no contexto do direito à saúde, significa que o cidadão possui a faculdade de ajuizar a demanda contra qualquer um dos entes federados (União, Estados ou Municípios), isoladamente ou em conjunto, para garantir o acesso às ações e serviços de saúde de que necessita. Esta prerrogativa do cidadão não pode ser mitigada ou afastada por meras divisões administrativas internas de competência, que, embora existam para otimizar a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), não se prestam a criar óbices ao direito fundamental à saúde. O direcionamento do cumprimento da obrigação, como mencionado na tese fixada no Tema 793 do STF, destina-se a racionalizar a execução interna entre os entes, mas não a eximir a responsabilidade solidária de qualquer deles perante o cidadão. Portanto, a alegação de que a autora residia em Nova Lacerda não é suficiente para afastar a legitimidade passiva do Município de Pontes e Lacerda, visto que este, como parte integrante do SUS e, notadamente, como polo de referência regional, responde solidariamente pela garantia do direito à saúde de todos os jurisdicionados que, porventura, necessitem de seus serviços.

2.2. Da Legitimidade
Ad Causam
Conforme a Teoria da Asserção

A ilegitimidade passiva, conforme alegada pelo Município recorrente, não se confunde com o direcionamento da obrigação. Para a aferição das condições da ação, incluindo a legitimidade passiva, a jurisprudência consolidada adota a Teoria da Asserção. Segundo esta teoria, a legitimidade das partes deve ser aferida
in status
assertionis
, ou seja, conforme o que foi narrado na petição inicial, sem adentrar profundamente na prova dos
fatatos
.

Na peça exordial (ID 340795902, p. 5), a parte autora explicitamente afirmou que "foi solicitado suporte e vaga para internação para o município de PONTES E LACERDA MT, sendo este o município mais
próximo diante da urgência do caso".
Esta
assertiva, por si só, demonstra a pertinência subjetiva do Município de Pontes e Lacerda para figurar no polo passivo da demanda. Adicionalmente, o contexto factual da demanda, envolvendo a necessidade de internação em hospital de referência regional para tratamento de alta complexidade, reafirma a plausibilidade da inclusão do município, que, por sua estrutura e localização estratégica, integra a rede de serviços do SUS para a região. O fato de a sentença ter direcionado o cumprimento da obrigação (pagamento e logística de alta complexidade) prioritariamente ao Estado de Mato Grosso não retira do Município de Pontes e Lacerda a legitimidade para figurar no polo passivo. Como integrante do SUS e polo de referência regional, o município responde solidariamente perante o jurisdicionado. É relevante ressaltar que a questão da legitimidade passiva do Município de Pontes e Lacerda já foi, inclusive, apreciada e afastada em sede de agravo de instrumento interposto pelo próprio ente (ID 340796350, p. 2), evidenciando a desnecessidade de nova discussão sobre o tema.

2.3. Do Direito de Regresso Administrativo

Ainda que existam conflitos de competência financeira ou administrativa entre os entes federados no âmbito do SUS, relativos à repartição interna de custos, tais questões devem ser resolvidas na esfera administrativa ou por meio de ação própria de regresso entre os réus, não podendo ser opostas como óbice ao direito à saúde da paciente. A prioridade máxima do sistema de justiça, em casos de saúde, é garantir a efetividade do direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. Qualquer discussão sobre a partilha de encargos financeiros entre os entes deve ocorrer em um segundo momento, sem prejuízo ou atraso para a prestação do serviço essencial. A pretensão do Município recorrente de ser excluído da lide sob tal pretexto desconsidera a urgência e a natureza do direito em questão, buscando transferir ao cidadão o ônus de uma disputa burocrática interna dos entes públicos. O princípio da solidariedade visa justamente proteger o cidadão de tais disputas, garantindo que ele tenha sempre um ente responsável a quem recorrer para a efetivação de seus direitos.

Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com as razões alinhadas nesta fundamentação, com a vênia do juízo
a quo
, mas com o propósito de harmonizar as decisões judiciais e reafirmar os princípios que norteiam o direito à saúde e o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, eu,
ex
positis
, voto por:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Parte Autora, Sebastiana Afonso de Oliveira, mantendo-se integralmente a r. sentença quanto à fixação do valor da causa, à aplicação do
rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e à ausência de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
le
valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Parte Ré, Município de Pontes e Lacerda, confirmando-se a r. sentença no que tange à manutenção da legitimidade passiva do ente municipal em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde.

Condeno o Recorrente

Município de Pontes e Lacerda
, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Pontes e Lacerda

ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026